Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000615-24.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Maria Salete Berte contra a decisão que, em ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por apresentar neoplasia maligna do estômago (CID 10 C16), realiza tratamento oncológico no Hospital do Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo desde 2 de dezembro de 2020 e, necessita do fornecimento de transporte adequado até aquele Estado, por tempo indeterminado.
Assevera que realizou requerimento para Tratamento Fora do Domicílio – TFD na Central de Regulação de Sorriso, entretanto sua solicitação foi negada, sob o fundamento de que “existe contrato na rede local para a realização do tratamento necessário.”
Requer o provimento do recurso para “compelir (obrigação de fazer) o Estado do Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias, a disponibilizar para a paciente [...] e seu acompanhante o auxílio TFD (Transporte Fora do Domicílio), para custeio com transporte, hospedagem e alimentação na cidade de Barretos/SP, para a continuação de seu tratamento oncológico”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] a despeito da previsão contida no art. 196, da CF/88, especificamente no caso ‘sub examine’, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida pela substituída, pois, conforme asseverado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ref. 72982204), o tratamento que a autora vem realizando é fornecido em diversos hospitais públicos do Estado, não havendo nenhuma justificativa plausível nos autos que indique a necessidade da autora realizar o acompanhamento médico em outro Estado.
Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.
Cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1039073-41.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 73354348 – fls. 2).
Maria Salete Berte, com sessenta e seis (66) anos de idade, acometida de neoplasia maligna do estômago (CID 10 C16), realiza tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, desde 2 de dezembro de 2020, a requerer o fornecimento do Tratamento Fora de Domicílio – TFD, por meio de transporte adequado até aquele Estado.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.
Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nada obstante o disposto no artigo mencionado, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado, consoante preceitua o artigo 1o, da Resolução CIB (Comissão Intergestora Bipartite) no 5, de 11 de março de 2005, que regulamenta o Tratamento Fora de Domicílio – TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado de Mato Grosso.
No caso, o tratamento oncológico de que a agravante necessita é fornecido pela rede pública neste Estado, conforme registrou o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
[...] Conclusão: Nos autos do processo, foi informado que a autora faz tratamento em Barretos, no Hospital do Amor desde o dia 02/12/20.
Conforme relatório medico datado em 24/02/21, encontrava-se em estágio clínico IV, em quimioterapia paliativa.
Não foi anexado a negativa do Tratamento Fora de Domicílio – TFD e /ou a negativa do Estado de Mato Grosso.
O Setor de Oncologia, da Central de Regulação, datado em 24/05/21, informou que o tratamento pleiteado era contratualizado com o Hospital do Câncer de Mato Grosso e o Hospital Geral.
Diante do exposto, considerando que:
1. O tratamento realizado não foi conduzido / autorizado pelo Tratamento Fora de Domicílio – TFD. Conforme evidencias, a autora optou por fazer o seu tratamento em Barretos/SP;
2. Não foi comprovado o fato do Estado de Mato Grosso não ofertar o tratamento necessário;
3. O Estado de Mato Grosso dispõe de vários serviços habilitados em Oncologia – UNACONs, os quais atendem a patologia da autora.
Concluímos que esta demanda não se enquadra na assistência TFD, pois este órgão assegura o tratamento integral, não só o deslocamento – passagens aéreas. Sugerimos que a autora procure a secretaria de Bem Estar Social do Município de Sorriso para verificar a possibilidade deste auxílio. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1039073-41.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 72982204 – fls. 4). [sem negrito no original]
Dessa forma, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, ao menos em sede de Juízo não exauriente, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator